Tribunal: STF
Processo: ADI 258
Classe: ADI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-04-26
Data de publicação: 1991-04-26

Ementa:
- AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DA MEDIDA  PROVISORIA
N. 160/90 - SUA CONVERSAO SUPERVENIENTE, COM ALTERAÇÕES,  NA  LEI  N.
8.033/90 - IMPOSSIBILIDADE DE ADITAMENTO DA INICIAL.
         A lei de conversão, derivada de medida provisoria objeto  de
ação direta de inconstitucionalidade,  tendo  operado  alterações  no
conteudo material desse ato  normativo  editado  pelo  Presidente  da
Republica,  constitui  espécie  jurídica  diversa,  não  podendo  ser
impugnada na mesma  ação,  mediante  simples  aditamento  da  petição
inicial.